Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição prevista no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada.
3. A alegação de que o acórdão embargado é contraditório porque decidiu em contrariedade a alegações e documentos constantes nos autos não enseja a oposição de embargos de declaração.
4. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
5. Embargos de declaração desprovidos.